Tribunal: TRF3
Processo: 5020335-56.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
825/907)

5020335-56.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020335-56.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: QUATRO MARCOS LTDA, QUATRO MARCOS LTDA, QUATRO MARCOS LTDA, QUATRO MARCOS LTDA, QUATRO MARCOS LTDA, QUATRO MARCOS LTDA, QUATRO MARCOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - MT6763-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE GUILHERME JUNIOR - MT2615-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DJALMA MOREIRA GOMES - SP515083

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Quatro Marcos Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento apenas para suspender a realização de perícia contábil em cumprimento de sentença relativo à imunidade do FUNRURAL sobre exportação indireta, mantendo o indeferimento da reserva de 20% sobre valores depositados a título de honorários advocatícios contratuais. A embargante alega omissão quanto à natureza jurídica do crédito honorário contratual, à interpretação sistemática do contrato e à eficácia do Tema 1220 do STF, reiterando argumentos recursais para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar sua integração.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à desnecessidade de perícia contábil e à impossibilidade de reserva de honorários contratuais diante da ausência de correspondência entre as cláusulas pactuadas e os valores depositados.

O julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando a apreciação das questões capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência do STJ (EDcl no MS 21.315/DF).

A alegação de omissão revela mero inconformismo com as conclusões do julgado, configurando tentativa de rediscussão da matéria sob o enfoque da parte embargante, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser rejeitados se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos das partes.

A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2o, e 489; Lei 8.906/94, art. 22; CPC, art. 85, § 14; CTN, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020335-56.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: QUATRO MARCOS LTDA, QUATRO MARCOS LTDA, QUATRO MARCOS LTDA, QUATRO MARCOS LTDA, QUATRO MARCOS LTDA, QUATRO MARCOS LTDA, QUATRO MARCOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - MT6763-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE GUILHERME JUNIOR - MT2615-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DJALMA MOREIRA GOMES - SP515083

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por QUATRO MARCOS LTDA contra o acórdão de ID 355626396, assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNRURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. DEPÓSITO JUDICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória em fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia contábil e indeferiu pedido de reserva de 20% sobre valores depositados em juízo a título de honorários advocatícios contratuais. A parte agravante, empresa agropecuária, sustenta a desnecessidade da perícia e pleiteia a reserva de verba honorária contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos à parte exequente em razão da imunidade tributária reconhecida; e (ii) estabelecer se é possível a reserva de 20% dos valores depositados, a título de honorários advocatícios contratuais, com base no contrato juntado aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial integral suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II), e, quando aceito pela Fazenda como suficiente, configura homologação tácita do lançamento (CTN, art. 150, § 4o), prescindindo de nova apuração pericial. A jurisprudência do STJ (EREsp 898.992/PR; EREsp 686.479/RJ) e do TRF3 confirma que o depósito faz as vezes do pagamento antecipado, dispensando lançamento de ofício.A decisão agravada determinou perícia por entender insuficientes os documentos apresentados, mas a análise dos autos demonstra que a própria Receita Federal elaborou planilhas indicando o montante de R$ 4.257.819,70 devido à autora, sem impugnação quanto aos dados das receitas de exportação. A concordância das partes com esse valor evidência a plausibilidade da alegação de que se trata de montante incontroverso, tornando desnecessária a perícia contábil nesta etapa.Quanto à reserva de honorários contratuais, o contrato firmado entre a agravante e seus patronos (cláusula segunda) vincula a remuneração ad exitum ao proveito econômico obtido com a comercialização no mercado interno ("tributo a ser depositado em juízo" - item a) e com a comercialização no mercado externo ("tributo que não será depositado em juízo" - item b). Como os depósitos foram realizados entre os anos de 2005 e 2008, período em relação ao qual o êxito da ação limita-se às receitas de exportação, não se verifica correspondência contratual que autorize a retenção.A pretendida reserva de honorários contratuais pressupõe correspondência específica com o contrato em questão, o que não se verifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido e embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

O depósito judicial integral de tributo sujeito a lançamento por homologação, aceito pela Fazenda, configura homologação tácita, dispensando perícia contábil para apuração de valores incontroversos.A reserva de honorários advocatícios contratuais exige previsão expressa e compatibilidade entre a cláusula contratual e o crédito judicial a ser levantado.A existência de depósito judicial referente a receitas de exportação não autoriza a reserva de honorários quando o contrato previu remuneração apenas sobre valores não depositados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 2o, I; CTN, arts. 150, § 4o, 151, II, 186; CPC, arts. 95, 1019, I e II, e 85, § 14; Lei 8.906/94, art. 22, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1326559/SC (Tema 1220), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 31.03.2025; STJ, EREsp 898.992/PR, Rel. Min. Castro Meira, 1a Seção, j. 08.08.2007; STJ, EREsp 686.479/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Seção, j. 27.08.2008; TRF3, AI 5009513-47.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Y. M. Yoshida, 3a Turma, j. 24.02.2025.

Alega a parte embargante a existência de omissão no acórdão, reiterando os argumentos deduzidos no recurso e a oposição para fins de prequestionamento.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega pontos omissos no acórdão, que teria deixado de analisar questões levantadas a respeito da natureza jurídica do crédito de honorários contratuais, da interpretação sistemática do contrato e da eficácia concreta do Tema 1220 do STF.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria. Destaco que, no acórdão, ficou consignado que “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em autos de ação declaratória em fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia contábil e indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios sobre depósitos realizados nos autos. Aduz a parte agravante que, durante o curso da ação, realizou depósito integral dos valores discutidos, com a finalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Afirma que, por ter sido reconhecida a imunidade tributária em relação a operações de exportação indireta por decisão transitada em julgado, requereu o levantamento dos respectivos montantes. Também argumenta que a União manifestou-se no sentido de que os valores depositados foram suficientes para garantia do montante controvertido. Sustenta que "o direito da Agravante ao levantamento dos depósitos correspondentes às receitas provenientes de exportação é incontroverso", e que a União "indicou que a Requerente possui o direito ao levantamento do valor de R$ 4.257.819,70 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e dezenove reais e setenta centavos), valor sem a atualização da conta judicial". Defende a parte recorrente ser desnecessária a realização de perícia "para apurar o que já foi devida e exaustivamente examinado", vez que "a competência para fiscalizar, homologar e cobrar o FUNRURAL é da Receita Federal, cujos atos administrativos de conferência e fiscalização ostentam presunção juris tantum de veracidade, legalidade e legitimidade", e que o depósito judicial, sendo causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, implica lançamento por homologação tácita. Outrossim, alega que o valor equivalente a 20% a título de honorários contratuais não pode ser objeto de penhora requerida pela União em autos de execução fiscal, em vista do disposto no art. 85, § 14, do CPC e da Lei 8.906/94, e, também, do Tema 1220 do Supremo Tribunal Federal. Afirma, ainda, que não há se falar em necessidade de concurso de credores, vez que a verba em discussão é autônoma, e tem natureza alimentar e impenhorável. Formula a parte recorrente pedido de efeito suspensivo para se obstar a realização da perícia contábil e determinar a reserva de 20% "do direito que cabe à Agravante levantar nos autos". Requer, ao final, seja reconhecida a desnecessidade de realização de perícia técnica, bem como a natureza autônoma, alimentar e impenhorável dos honorários advocatícios contratuais pactuados entre a agravante e seus patronos. Pugna, também, pelo reconhecimento de direito ao levantamento do valor de "R$ 4.257.819,70, determinando-se, desde logo, o levantamento em favor dos patronos do percentual de 20% (vinte por cento), a título de honorários advocatícios contratuais, nos termos do contrato de prestação de serviços advocatícios". É o breve relatório. Decido. (...) Compulsados os autos originários, verifica-se que se trata de ação ajuizada no ano de 2005 por Quatro Marcos Ltda. contra o INSS, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição ao FUNRURAL sobre as receitas provenientes de operações de exportação em razão da imunidade tributária prevista no art. 149, §2o, inciso I, da Constituição Federal, e, também, sobre as operações realizadas para abastecimento do mercado interno. Foi proferida sentença de improcedência do pedido inicial (ID 264640973 - Pág. 319/329), contra a qual a parte autora interpôs recurso de apelação. Sobreveio decisão proferida pelo então Relator, Desembargador Federal Cotrim Guimarães, dando parcial provimento ao recurso de apelação apenas para "afastar a exigibilidade das contribuições em tela, no que diz respeito às competências anteriores a julho/2001" (ID 264640982 - Pág. 38/45). Interposto agravo legal pela parte autora, foi desprovido pela Segunda Turma (ID 264640982 - Pág. 66/80). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. A parte autora, então, interpôs recurso extraordinário, que não foi admitido por decisão da Vice-Presidência desta Corte (ID 264640982 - Pág. 148/149), seguindo-se a interposição de agravo ao Supremo Tribunal Federal. O Ministro Relator proferiu decisão com dispositivo nestes termos (ID 264640982 - Pág. 351/264640982 - Pág. 354): "(i) quanto à contribuição ao FUNRURAL, com base no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego seguimento ao recurso; (ii) quanto à imunidade aos casos de exportação indireta, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral." Retornaram os autos à Turma julgadora, tendo o colegiado, em juízo positivo de retratação, dado parcial provimento à apelação para "reconhecer a imunidade oriunda da exportação indireta, concernente a exportação por intermédio de 'Trading Companies'", nos termos do voto do Desembargador Federal Cotrim Guimarães (ID 305530345). O acórdão transitou em julgado em 27/10/2023, com baixa dos autos à Vara de origem (ID 305530855). Intimadas as partes para manifestação, a União requereu prazo para elaboração de cálculos dos honorários advocatícios devidos em seu favor e a expedição de ofício à CEF para informações acerca dos depósitos judiciais (ID 309100950), e a parte autora pugnou por prazo para providenciar a documentação necessária para cumprimento de sentença, o que foi deferido pelo Juízo "a quo". A CEF encaminhou ofício com informações acerca dos depósitos judiciais (ID 320098152). A parte autora pleiteou o levantamento de valores referentes aos depósitos judiciais, conforme os cálculos apresentados (ID 362879692). Foi proferido despacho determinando a intimação da União para manifestação (ID 365709989). A União procedeu à juntada de Informação prestada pela Equipe Regional de Cálculos Judiciais da Receita Federal (ID 374198128) e de cópia de petição protocolizada nos autos da execução fiscal no 0000868-76.2012.4.03.6130, com requerimento de penhora até o limite do crédito em cobro de R$ 70.384.042,77 (ID 374198124), manifestando-se nos seguintes termos (ID 374198119): (...) A parte autora, por sua vez, manifestou concordância com o montante apurado em seu favor e requereu o levantamento de valores, com reserva de 20% a título de honorários contratuais. Também sustentou a necessidade de manutenção dos depósitos correspondentes aos valores correspondentes ao FUNRURAL sobre operações de mercado interno até o julgamento final da ADI 4395 (ID 374940622). Seguiu-se, então, a prolação da decisão ora agravada. No quadro que se apresenta, verifica-se que o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento compreende duas questões, a saber: 1) a necessidade de realização de prova pericial para regular prosseguimento do cumprimento de sentença; 2) a possibilidade de reserva de 20% a título de honorários contratuais sobre o montante depositado a que faz jus a parte autora/exequente. No que diz respeito à perícia contábil, observa-se que o Juízo de primeiro grau entendeu ser necessária ao fundamento de que as planilhas, e demais documentos apresentados pela parte autora em cumprimento de sentença, não são suficientes para fins de apuração da base de cálculo das contribuições devidas, excluídas as receitas imunes, entendendo ser imperiosa a apresentação de documentação referente às efetivas operações realizadas. Também consignou o Juízo "a quo" que a autoridade fiscal não procedeu à apuração nem à homologação dos demonstrativos contábeis da empresa, por aguardar o desfecho desta ação. Asseverou, ainda, que não há se falar em montante incontroverso pelo fato de a Fazenda ter se oposto a qualquer levantamento de valores pela parte autora, em razão do pedido de penhora no rosto dos autos, formulado na execução fiscal no 0000868-76.2012.4.03.6130. Analisando os autos originários, observo que a União juntou Informação administrativa, segundo a qual foram elaborados cálculos em relação aos depósitos judiciais realizados nos presentes autos, indicando o montante cabível ao autor (R$ 4.257.819,70) e o valor a ser convertido em renda em favor da União (R$ 7.929,777,20). Também foi apresentada planilha, da qual constam as seguintes informações: (i) competência informada no depósito judicial; (ii) data do depósito; (iii) competência do depósito informada pelo autor; (iv) valor do depósito; (v) faturamento mercado interno; (vi) faturamento mercado externo; (vii) total do faturamento; (viii) % da exportação informada DACON; (ix) valor os depósitos judiciais a serem levantados (valores originais); e (x) valor dos depósitos a serem convertidos em renda da União (valores originais depositados) - (ID 374198128). Da análise da referida planilha, constata-se que os depósitos foram realizados entre os anos de 2005 e 2008, com relação às competências de outubro/2005 a junho/2008. Em sua manifestação, a Procuradoria da Fazenda Nacional afirma que a Receita Federal analisou o caso e formulou os cálculos corretos. Requer o acolhimento de tais cálculos, informando que têm por base as receitas de exportação declaradas pela própria parte autora. Ao final, insurge-se contra o pedido de levantamento, pugnando pela manutenção dos valores em depósito judiciais a fim de viabilizar a penhora requerida em autos de execução fiscal (ID 374198119). Em seguida, a parte autora manifestou concordância com o valor de R$ 4.257.819,70 e pugnou pelo levantamento do referido montante. Neste cenário, por ora, considero revestir-se de plausibilidade o arrazoado recursal ao sustentar que se trata de montante incontroverso. Também digno de nota que, nos cálculos apresentados pela autoridade fiscal, não foi desconsiderado que, quanto aos depósitos judiciais, o título exequendo é favorável à parte autora apenas no que diz respeito às receitas de exportação indireta, conforme prontamente se constata da análise da planilha apresentada. Merece destaque, ainda, que as informações fornecidas pela parte autora não foram contestadas pelo fisco, não exsurgindo, de plano, nenhum elemento concreto que lançasse dúvida sobre tais dados. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, se a Fazenda aceita o depósito como integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, concorda com o valor indicado pelo contribuinte, expressa ou tacitamente, de maneira que o decurso do tempo sem lançamento de ofício implica lançamento tácito. Confira-se: (...) Neste sentido também já se pronunciou esta Corte: (...) Nesta senda, entendo serem plausíveis as alegações de desnecessidade de perícia contábil. Cumpre ressalvar que, em que pese exista concordância das partes no que diz respeito aos valores a que faz jus a parte autora/exequente, a Fazenda não anuiu com o pedido de levantamento, tendo em vista a existência de pedido de penhora no rosto dos autos formulado no bojo de execução fiscal. Assim, não é possível o levantamento de valores. Passo, então, à questão atinente à reserva de honorários contratuais. O Juízo de primeiro entendeu que, apesar da denominação utilizada no contrato de honorários advocatícios juntado aos autos, não se trata de verba a ser paga por sucesso na ação, mas de prêmio, de modo a não ser aplicável o Tema 1.220 do Supremo Tribunal Federal. Também argumentou o Juízo "a quo" que, para que o crédito decorrente de honorários advocatícios possa prevalecer sobre o crédito tributário, é necessário que se verifique a existência de concurso de créditos do mesmo processo, mas que, no caso dos autos, ainda não foi apreciado, no bojo da citada execução fiscal, o pedido de penhora no rosto dos autos. Compulsando os autos de origem, verifico que o contrato de honorários advocatícios foi pela primeira vez juntado em 23/03/2010, logo após a prolação da sentença de improcedência do pedido inicial e da decisão rejeitando os embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 264640973 - Pág. 341/345). Cabe, inicialmente, o destaque do teor do art. 22 da Lei 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da OAB, na redação vigente à época da celebração do contrato: (...) Depreende-se que a legislação de regência permite a reserva de honorários contratuais com pagamento direto ao próprio advogado, desde que proceda à juntada do respectivo contrato antes do mandado de levantamento ou precatório, salvo se o constituinte comprovar que já pagou a verba honorária. No caso vertente, verifica-se que a exigência temporal restou atendida, vez que o pedido foi formulado com antecedência e que o contrato de honorários advocatícios está juntado aos autos desde o ano de 2010. Isto estabelecido, confira-se o teor da cláusula segunda: (...) Nota-se que a cláusula segunda prevê o pagamento de honorários advocatícios tanto a título de pro labore, quanto ad exitum. A meu juízo, não há se falar em descaracterização da natureza dos honorários advocatícios contratuais, como se entendeu em primeiro grau. O que se observa é a livre pactuação entre as partes, estabelecendo pagamento em favor dos causídicos em caso de sucesso na demanda, nos moldes delimitados no instrumento do contrato. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido da possibilidade de reserva de honorários contratuais ajustados sobre o êxito obtido com a demanda, desde que o requerimento tenha sido realizado antes da expedição de precatório (RMS n. 50.338/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 27/4/2017). Também digno de registro o Tema 1220 do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do qual foi firmada a seguinte tese: "É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN". Confira-se a ementa (RE 1326559/SC): (...) Em vista do entendimento da Suprema Corte, o fato de haver pedido de penhora no rosto dos autos, ainda que deferido, não afasta a possibilidade de reserva de honorários contratuais. Estabelecidas essas premissas, cabe analisar o alcance dos termos contratuais, a fim de apurar se resta configurada alguma das situações pactuadas entre as partes. Do exame do teor da cláusula segunda acima transcrita, colhe-se que foi previsto o pagamento de honorários advocatícios em três situações, sendo que cada uma delas contempla verba pro labore e verba ad exitum, a saber: a) em razão da comercialização no mercado interno (tributo a ser depositado em juízo); b) em razão da comercialização no mercado externo (tributo que não será depositado em juízo); c) em razão da repetição do indébito não abrangido pela prescrição. Na presente ação, pleiteou-se, na inicial, o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição ao FUNRURAL tanto "sobre as aquisições de gado cuja carne seja utilizada para atender às exportações da autora", quanto "sobre as aquisições de gado cuja carne seja utilizada para abastecer o mercado interno". Ocorre que, conforme se observa do teor das decisões desta Corte na fase de conhecimento, somente foi reconhecida a inexigibilidade da contribuição ao FUNRURAL de forma ampla no que diz respeito às competências anteriores a julho/2001, as quais, por sua vez, não foram objeto de depósito nos autos. Como anteriormente descrito, os depósitos foram realizados entre os anos de 2005 e 2008, com relação às competências de outubro/2005 a junho/2008. Quanto às competências posteriores a julho/2001, apenas o pedido referente às exportações foi objeto de pronunciamento judicial favorável. Por esta razão, não há como se cogitar de reserva de honorários com base no item "a" da cláusula segunda do contrato. Com efeito, a previsão de percentual de 20% sobre o proveito econômico, considerado o montante de contribuição ao FUNRURAL que vier a ser depositada em juízo, diz respeito, expressamente, à comercialização no mercado interno, sendo que, neste ponto, foi a Fazenda que obteve êxito, não a parte autora. O item "b" da referida cláusula, a seu turno, refere-se ao mercado externo, ponto em que a parte autora logrou-se vitoriosa. No entanto, o que se colhe da leitura do respectivo teor é previsão, a título de honorários de êxito, de percentual sobre valores devidos de contribuição social que não vierem a ser depositados em juízo. Nesta senda, também não é possível, com base no item "b", autorizar reserva de honorários sobre valores depositados em juízo, vez que a previsão é categórica ao mencionar valores não depositados em juízo. Por fim, o item "c" concerne à hipótese de repetição de indébito, o que não é, por ora, o caso dos autos. Neste cenário, concluo pelo preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso apenas no que se refere à questão da prova pericial contábil. Também vislumbro a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente dos desdobramentos da realização de perícia que, por ora, se mostra desnecessária, causando tumulto processual e consequente demora indevida na tramitação, além de custos às partes. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo apenas para fins de suspender a determinação de realização de perícia contábil, nos termos supra. (...) Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial, pelos fundamentos com suficiência expostos possibilitando-se o acolhimento parcial da pretensão recursal. Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para fins de suspender a determinação de realização de perícia contábil e julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos supra.”. Todos os argumentos levantados pela parte embargante, portanto, foram devidamente apreciados, não havendo que se falar em omissão.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

AUDREY GASPARINI

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Quatro Marcos Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento apenas para suspender a realização de perícia contábil em cumprimento de sentença relativo à imunidade do FUNRURAL sobre exportação indireta, mantendo o indeferimento da reserva de 20% sobre valores depositados a título de honorários advocatícios contratuais. A embargante alega omissão quanto à natureza jurídica do crédito honorário contratual, à interpretação sistemática do contrato e à eficácia do Tema 1220 do STF, reiterando argumentos recursais para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar sua integração.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à desnecessidade de perícia contábil e à impossibilidade de reserva de honorários contratuais diante da ausência de correspondência entre as cláusulas pactuadas e os valores depositados.

O julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando a apreciação das questões capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência do STJ (EDcl no MS 21.315/DF).

A alegação de omissão revela mero inconformismo com as conclusões do julgado, configurando tentativa de rediscussão da matéria sob o enfoque da parte embargante, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser rejeitados se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos das partes.

A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2o, e 489; Lei 8.906/94, art. 22; CPC, art. 85, § 14; CTN, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão